Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-13.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA MELO - CPF: 040.234.591-60 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO NO SISTEMA "SERASA LIMPA NOME" - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PRESCRIÇÃO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, e não na extrajudicial.

2- O registro na
Serasa Limpa Nome
não tem caráter público nem influencia negativamente no
score
de crédito do consumidor, portanto não gera dano moral, e não se justifica o pedido de exclusão desse apontamento.

3-

A fixação de honorários advocatícios, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

4- Hipótese em que, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, deve ser mantido o valor no patamar fixado na origem de 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALINE DA SILVA MELO contra sentença proferida nos autos 1008871-13.2023.8.11.0002, da Ação de Nulidade da dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A.

Na origem a parte autora afirmou possuir um débito em aberto com a empresa requerida.

Entretanto, afirmou que tal débito se encontra prescrito.

Que recebeu um telefonema, e ao se cadastrar no sitio eletrônico do Serasa Limpa Nome, obteve a informação da existência de um débito em aberto referente a uma dívida prescrita.

Aduziu que constatada a prescrição, a parte Requerente entendeu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial, e requereu o desprovimento da ação.

Após a análise dos autos, equivocadamente o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALINE DA SILVA MELO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente DETERMINAR ao requerido HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A que proceda a exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito ao advogado para habilitação do crédito e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se."

Inconformada com a sentença, o Autor apresentou Recurso de Apelação aduzindo que;
(i)
a inscrição das dívidas na plataforma do serasa limpa nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos;
(ii)
que o Juiz de piso reconheceu a existência da prescrição, razão pela qual, deveria ter reconhecido os pedidos iniciais, e declarado a impossibilidade da cobrança; (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para condenar a empresa/apelada ao pagamento de danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85 § 11.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por ALINE DA SILVA MELO contra sentença proferida nos autos 1008871-13.2023.8.11.0002, da Ação de
Nulidade da dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais
, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A,

que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Pois bem, Insta esclarecer

que é incontroverso o fato de que o débito da autora constante na plataforma Serasa Limpa se encontra prescrito.

Todavia, não se pode reconhecer que o débito não existe ou que não possa ser cobrado, uma vez que a prescrição apenas retira a possibilidade do credor buscar a satisfação de seu crédito pela via judicial, sendo permitida a cobrança extrajudicial.

Nesse sentido,
apelante alega que devido ao ato impetrado pela Empresa apelada, ao ser insistentemente cobrada extrajudicialmente por débito prescrito e inclusive foi inserida na
Serasa Limpa Nome
, o que lhe gerou dano moral e busca a reforma da sentença nesse.

No que concerne ao dano moral, o registro na
Serasa Limpa Nome
não se confunde com a inscrição nos demais órgãos de proteção ao crédito, pois só o suposto devedor tem acesso a essa plataforma digital. Logo, falta-lhe o requisito da publicidade.

Cuida-se apenas de um portal de renegociação de dívida, que não equivale à negativação.

E mais, em consulta à pontuação no score infere-se que não houve queda em virtude da mencionada anotação. Por conseguinte, não há prejuízo algum para justificar sua exclusão e a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, sem destaque no original). (...)
Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
(...)
.
(Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28/9/2022, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
. Sendo incontroverso que a dívida está prescrita, falta interesse de agir ao autor no que tange ao pedido de reconhecimento da sua inexigibilidade. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(AP 1033272-47.2021.8.11.0002, julgamento em 3/11/2022).

No que tange, aos
honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias previstas nas alíneas do § 2º do artigo 85 do CPC, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, manifesta a doutrina:

“Em se tratando de ação condenatória julgada procedente, o juiz fica adstrito aos limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% sobre o total da condenação, nem em percentual superior a 20% sobre a mesma base. Dentro dessa faixa, o magistrado é livre para atribuir o percentual da verba honorária (...)”. (
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 275
).

De mesmo modo, a verba honorária deve ser arbitrada em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do labor realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

No vertente caso, considerando que a demanda não detêm maior complexidade, visto que a parte apelada mesmo tomado ciência da ação, não apresentou contestação, tampouco apelação, assim, verifico que a verba honorária arbitrada pelo Juízo monocrático remunera condignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantida, eis que fixada no patamar adequado às peculiaridades do caso.

Como se sabe, o critério para fixação da verba honorária deve considerar a razoabilidade do valor, em face do trabalho efetivamente prestado, não merecendo ascensão a quantias desproporcionais, tampouco descenso à patamares a desmerecerem a atividade da advocacia.

Em sendo assim, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, entendo que o patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afigura-se adequado e condizente para remunerar o labor despendido pelo causídico do Apelante.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024